Tribunal: TJES
Processo: 0001015-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Sistema Prisional; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001015-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARDEL MIGUEL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001015-89.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JARDEL MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
147-
A
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
E ARTIGO 24-A DA MESMA LEI
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
.

3
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da testemunha e da vítima, sendo este revestido de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.

3
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001015-89.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JARDEL MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARDEL MIGUEL DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções doa artigos 147-A do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e artigo 24-A, também da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de junho de 2019, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira e vítima.

Extrai-se também que entre julho a outubro de 2021, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu, reiteradas vezes, decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, ao tempo que a perseguiu, reiteradamente, ameaçando sua integridade física e privando sua esfera de liberdade e privacidade.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado, dos
prints
de tela de celular e da prova oral colhida nos autos.

Interrogado em juízo, o apelante confessou que ele e a vítima tiveram discussões, porém negou que tenha perturbado sua tranquilidade como relatado na exordial acusatória.

Em contrapartida, assim declarou a vítima em juízo:

“
[...] Que os fatos ocorreram conforme descritos na exordial; (...) Que após o fim do relacionamento requisitou medidas protetivas, pois o Réu a perseguia indo até seu trabalho e na sua residência; Que acredita que o réu não sabia da existência das medidas protetivas, pois quando ele foi notificado ele não estava morando no local; Que mandou mensagem para o réu o informando da existência das MPU'.s, contudo ele acreditava que ela não daria continuidade com as medidas; Que o réu ao saber onde ela estava morando, vinha atrás dela; Que o réu usava a filha para manter contato; Que o Réu ligava diversas vezes para ela, que por insistência dele as vezes atendia; Que as vezes a genitora do réu entrava em contato e pediam para falar com sua filha; Que o Réu perseguia qualquer pessoa com quem ela se relaciona; Que no mês de janeiro de 2022 reatou o relacionamento com o Réu e que há dois meses estão separados; (...) Que devido esses fatos pediu a revogação das MPU's; (...) Que na época em que ele perseguia, não houve retomada de contato com o Réu;
[...]”.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu de forma clara e categórica a perseguição reiterada que sofreu, bem como os descumprimentos da medida protetiva deferida em seu favor.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os fatos narrados, a informante e filha da vítima, Nicole Ferreira afirmou que:

“
[...]
presenciou vários atos, como as perseguições dele, as mensagens, seguir ela no terminal, no serviço da vítima; Que o Réu nunca respeitou as Medidas Protetivas; Que o Réu era pessoa ciumenta e agressiva; Que após o fim do relacionamento, a vítima requereu Medidas Protetivas e ela falou para o Réu que ele não deveria se aproximar dela; Que o Réu demonstrava não se importar; Que a insistência do Réu causou abalo emocional a vítima, pois o Réu não deixava a vítima trabalhar e estudar; Que o Réu perseguia os amigos e familiares da vítima; Que os fatos ocorreram por muito tempo; Que o Réu não deixava a vítima em paz; Que o Réu sempre mandava mensagens e ligava a procurando; Que o réu ia na casa de seus familiares e no trabalho da vítima, atrás dela; (..) Que as pessoas ao redor da vítima se sentiam constrangidos pela atitude do réu”;

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão ou redução.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.